Tribunal: TJSP
Processo: 1023843-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – LEI ESTADUAL No 6.374/89 ALTERADA POR MEIO DAS LEIS ESTADUAIS NoS 15.856/15 E 17.470/21 – OPERAÇÕES

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – LEI ESTADUAL No 6.374/89 ALTERADA POR MEIO DAS LEIS ESTADUAIS NoS 15.856/15 E 17.470/21 – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2.022 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO OU ENTÃO A RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS DESDE O AJUIZAMENTO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 2. Higidez da cobrança tributária, a partir de 1o.4.22, fundamentada na Lei Estadual no 17.470/21 e no Comunicado CAT no 2/22. 3. Observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, nos termos do artigo 150, III, "b" e "c", da CF. 4. Aplicação, por analogia, do Tema no 1.094, do C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, reformada. 9. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.